Tribunal: CARF
Processo: 11070.002394/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.002394/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.277 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
COMERCIAL SCHWERZ LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 05/11/1991 a 31/07/1995
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a
homologação parcial da compensação fundada nos exatos termos da decisão
judicial transitada em julgado, não tendo sido o despacho decisório infirmado
pelo contribuinte com documentação hábil e idônea.
DELEGACIA DE JULGAMENTO. CIRCUNSCRIÇÃO.
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ) de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo. (Súmula
CARF no 102).
PEDIDO
DE
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE.
O deferimento do pedido de habilitação do crédito reconhecido em decisão
judicial transitada em julgado não implica homologação da compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.002394/2009-70
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.277 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002394/2009-70

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte acima identificado, em decorrência do despacho decisório em que
se homologou apenas parcialmente a compensação declarada, relativa a crédito da Contribuição
para o PIS reconhecido em decisão judicial transitada em julgado (inconstitucionalidade dos
Decretos-lei no 2.445 e 2.449/1988), em razão do fato de que o indébito apurado pela
Fiscalização, considerando-se o teor do provimento judicial, fora insuficiente para quitar os
débitos informados.
Consta do Termo de Constatação Fiscal (e-fls. 298 a 301), que embasou o
despacho decisório, que, na apuração do indébito, foram consideradas as seguintes
determinações contidas na decisão judicial:
a) A inconstitucionalidade dos Decretos-Leis n. 2.445/88 e 2.449/88, devendo o PIS
ser calculado com base nos ditames da Lei Complementar no 07/1970;
b) Condenou a Fazenda Nacional a compensar ou a restituir os valores
indevidamente recolhidos a titulo de PIS, com base nos Decretos-Leis referidos,
devendo ser formalizado a referida opção, por ocasião da execução da sentença;
c) Foram declaradas prescritas as parcelas recolhidas antes de 05/11/1991.
d) Aplicação da sistemática da semestralidade da base de cálculo, ou seja, calculado
sobre o faturamento do sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador.
e) Correção monetária pelo INPC, UFIR de 01/1992 a 12/1995 e taxa SELIC a
partir de 01/1996. (g.n.)
A divergência entre os valores corrigidos pleiteados pelo contribuinte e aqueles
apurados pela Fiscalização foi assim explicitado no referido termo de constatação:
Da análise do demonstrativo do crédito apurado pela contribuinte fl. 89, verifica-se
que a correção monetária utilizada pela contribuinte para atualizar o crédito
apurado até 31/12/21995, é muito superior aos índices de correção estabelecidos
pela decisão judicial transitada em julgado.
A contribuinte informa na referida planilha ter utilizado o coeficiente de atualização
monetária ORTN/OTN/BTN/INPC/UFIR/IPCA-E(IPCA- 15)(geral), sendo que, pela
decisão judicial os índices a ser utilizados são: Para os períodos de 1991 o INPC,
para os períodos de 01/1992 a 31/12/1995 a variação da UFIR, e de 01/1996 em
diante a taxa SELIC. (e-fl. 300 – g.n.)
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a reforma do
despacho decisório, alegando que compensara os créditos da contribuição para o PIS com base
em decisão transitada em julgado, cujo indébito tributário fora calculado de acordo com os
critérios fixados nessa mesma decisão judicial.
Junto à peça recursal, o contribuinte trouxe aos autos planilha identificada como
“Simulador de Cálculo – Atualização dos pagamentos efetuados a maior” (e-fl. 369).
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.277 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002394/2009-70

O acórdão da DRJ em que não se reconheceu o direito creditório restou ementado
da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
A alegação de incorreção no demonstrativo de cálculo que embasou o despacho
decisório, para lograr êxito, deve mostrar, com precisão, o suposto equívoco cometido
pela autoridade da Receita Federal, e não se limitar a questionar o erro sem a sua
individualização.
COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO CRÉDITO.
O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação da
compensação ou deferimento do pedido de restituição, de ressarcimento ou de
reembolso.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Merece destaque o seguinte trecho do voto condutor do acórdão de primeira
instância:
Compulsando-se os autos, verifica-se da análise do demonstrativo do crédito apurado
pela contribuinte, fl. 89, que a correção monetária utilizada pela peticionante, para
atualizar o crédito apurado até 31/12/1995, é muito superior ao considerado pela
fiscalização, sendo, pois, esse o cerne da questão em litígio.
O responsável pela diligência que embasou o despacho decisório em análise alegou que
a diferença apurada no total do direito creditório decorre do fato de o contribuinte ter
utilizado o coeficiente de atualização monetária ORTN/OTN/BTN/INPC/
UFIR/IPCA-E(IPCA-15) (geral), sendo que, pela decisão judicial, os índices a ser
utilizados são: Para os períodos de 1991 o INPC, para os períodos de 01/1992 a
31/12/1995 a variação da UFIR, e de 01/1996 em diante a taxa SELIC.
Tal assertiva encontra-se lastreada no Simulador de Cálculos elaborado pelo
contribuinte, a seguir parcialmente fotocopiado, fls. 166:
(...)
O contribuinte não detalha na peça impugnatória como obteve os índices
considerados na demonstrativo de cálculo, assim, prevalece o que consta no seu
próprio cabeçalho, a saber: O coeficiente de atualização monetária utilizado foi
ORTN/OTN/BTN/INPC/UFIR/IPCA-E (IPCA-15) (Gerat).
Com efeito, não há como desconsiderar no presente caso o demonstrativo elaborado
pela fiscalização, fls. 295/297, que se utilizou dos mesmos índices de correção
estabelecidos pela decisão judicial (INPC, de março a dezembro de 1991; UFIR de
01/01/1992 a 31/12/1995; e Selic a partir de 1996).
Por fim, no que concerne ao fato de o contribuinte ter apresentado a memória de cálculo
quando do ingresso do “Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão
Transitada em Julgado”, em 11/03/2006 (fls. 165/166), tal procedimento em nada altera
a presente situação, dado que a homologação do pedido de habilitação se restringe à
existência da ação judicial, e não ao valor do crédito pleiteado (que somente será
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.277 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002394/2009-70

apreciado quando o contribuinte apresenta o pedido de restituição e/ou compensação).
(e-fls. 401 a 402 – g.n.)
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/10/2016 (fl. 406), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 03/11/2016 (fl. 408) e reiterou seu pedido,
repisando os argumentos de defesa, sendo aduzido, ainda, que a decisão recorrida, fundada em
“ilações teóricas” desvinculadas dos fatos, violara o princípio do juiz natural, por ter sido
proferida por uma DRJ distante da realidade, e que, quando do pedido de habilitação do crédito
reconhecido judicialmente, obtivera decisão da repartição de origem homologando o direito
creditório.
Junto ao Recurso Voluntário, o Recorrente trouxe mais uma vez aos autos a
mesma planilha que acompanhara a Manifestação de Inconformidade, identificada como
“Simulador de Cálculo – Atualização dos pagamentos efetuados a maior” (e-fl. 417).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que se homologou
apenas parcialmente a compensação declarada, relativa a crédito da Contribuição para o PIS
reconhecido em decisão judicial transitada em julgado (inconstitucionalidade dos Decretos-lei no
2.445 e 2.449/1988), em razão do fato de que o indébito apurado pela Fiscalização,
considerando-se o teor do provimento judicial, fora insuficiente para extinguir os débitos
compensados.
De pronto, deve-se registrar que nenhuma reforma demanda o acórdão recorrido,
pois, diferentemente do alegado pelo Recorrente, a Delegacia de Julgamento (DRJ) não se
pautou em “ilações teóricas” desvinculadas da realidade, mas nos exatos elementos probatórios
presentes nos autos.
O valor do crédito pleiteado pelo Recorrente foi apurado de acordo com a planilha
presente à e-fl. 166, identificada como “Cálculo elaborado no simulador de cálculos”, em cujo
cabeçalho consta a seguinte informação: “o coeficiente de atualização monetária utilizado foi
ORTN/OTN/BTWINPC/LIFIRAPCA-E (IPCA-15) (Geral)”; logo, o elemento probatório
produzido pelo próprio Recorrente vai de encontro à sua alegação de que observara o teor da
decisão judicial quanto à correção monetária do indébito.
Conforme apontado na repartição de origem e na DRJ, a decisão judicial definira,
para fins de correção monetária do indébito, os seguintes índices: para os períodos de 1991, o
INPC, para os períodos de 01/1992 a 31/12/1995, a variação da UFIR, e de 01/1996 em diante, a
taxa Selic, tendo sido produzida pela Fiscalização a planilha de e-fl. 295, elaborada em
conformidade com o decisum, planilha essa não infirmada pela defesa genérica do Recorrente.
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.277 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002394/2009-70

Nesse contexto, não se pode ignorar que, no Processo Administrativo Fiscal
(PAF), o ônus da prova encontra-se delimitado de forma expressa, dispondo os arts. 15 e 16 do
Decreto no 70.235/1972 nos seguintes termos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993) – Grifei
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)
Em conformidade com os dispositivos supra, tem-se que o ônus da prova recai
sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de
impedimento, devendo, portanto, prevalecer a decisão recorrida e, por decorrência, o despacho
decisório, este pautado nos estritos termos da decisão judicial transitada em julgado, despacho
esse não infirmado com elementos probatórios convincentes.
Quanto à alegação do Recorrente de que o acórdão recorrido violou o princípio do
juiz natural, por ter sido proferido por uma DRJ distante da realidade, trata-se de matéria
sumulada neste CARF, verbis:
Súmula CARF no 102:
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ de
localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, no que tange à alegação de que, quando do pedido de habilitação do
crédito reconhecido judicialmente, obtivera decisão da repartição de origem homologando o
direito creditório, essa afirmação não condiz com a realidade dos autos, pois conforme consta
expressamente do despacho decisório relativo à habilitação do crédito, “o deferimento do pedido
de habilitação ao crédito não implica homologação da compensação” (e-fl. 203).
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.277 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.002394/2009-70

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital